Tribunal: TJMT
Processo: 8010427-60.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTIO. APARELHO CELULAR. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. GARANTIA CONTRATUAL QUE É COMPLEMENTAR À LEGAL. AINDA QUE FOSSE DIFERENTE, EM SE TRATANDO DE VÍCIO DE NATUREZA OCULTA, O PRAZO DECADENCIAL SE INICIA NO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DEFEITO (ART. 26, § 3.o, DO CDC). ORIENTAÇÃO DO STJ (RESP 984.106/SC, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO) DE QUE O PRAZO DECADENCIAL NÃO É LIMITADO AO PRAZO DE GARANTIA LEGAL OU CONTRATUAL, MAS ESTÁ VINCULADO À ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL DO BEM DURÁVEL ENVOLVIDO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA CONSTATAÇÃO DO VÍCIO OCULTO. RECLAMAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE REPARO PELA FABRICANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CARÁTER PEDAGÓGICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, versando a lide acerca de vício no produto, a assistência técnica não é responsável pelos danos sofridos pelo consumidor, pois os vícios constatados não decorreram de seus serviços prestados. A solidariedade, no caso, limita-se à fabricante e o comerciante do produto.
2. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrente postula pela devolução do valor pago pelo produto adquirido e indenização por danos morais, em razão da negativa de reparo pela fabricante.
3. Consoante pacífica jurisprudência, a garantia contratual é complementar à legal, as quais se somam. No caso concreto, o termo de garantia faz referência ao prazo de 01 (um) ano. Desse modo, considerando que o produto fora adquirido em 21/01/2015, o prazo da garantia contratual encerrou-se no dia 21/01/2016, iniciando-se aí o prazo decadencial de 90 (noventa) dias referente à garantia legal, o qual findou-se em 21/04/2016. Portanto, evidente que o novo defeito apresentado em 12/03/2016 ocorrera dentro do período de garantia.
4. Ainda que fosse diferente, conforme orientação do Colendo STJ (REsp. 984.106/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão) o prazo decadencial não é limitado ao prazo de garantia, mas está vinculado à estimativa de vida útil do bem durável envolvido. No caso, o defeito na funcionalidade do celular que simplesmente apagou e não ligou mais, constitui vício oculto a propiciar a decadência no prazo de 90 (noventa dias) (inciso II do artigo 26 do CDC), a contar do dia em que o defeito ficar evidenciado.
5. Levando-se em conta o critério de vida útil do bem, é de se esperar que o aparelho celular adquirido pela Recorrente tenha expectativa de vida útil por período superior a 06 (seis) meses.
6. Neste ponto, insta consignar que o celular originariamente adquirido pela consumidora apresentou o mesmo defeito em setembro de 2015, ou seja, com apenas 09 (nove meses de uso), sendo imediatamente substituído por outro. No entanto, o novo aparelho apresentou o mesmo defeito em março de 2016, ou seja, com apenas 06 (seis) meses de uso. A toda evidência, não se mostra razoável que um aparelho celular apresente defeito com apenas alguns meses de uso, tornando-o absolutamente inutilizável. É natural que se espere desse produto maior durabilidade.
7. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após o envio para a assistência técnica, cabível a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a devolução do valor pago pelo produto adquirido, nos termos do art. 18, § 1.o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Registre-se que considerando o decurso do tempo e a impossibilidade de substituição do produto, que atualmente encontra-se ultrapassado, reputo como medida justa e equânime a devolução do valor pago pelo produto defeituoso, devidamente atualizado.
9. Os danos morais restam configurados ante a inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela Recorrente, bem como pelo fato de a consumidora ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrada em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera na consumidora irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010427-60.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIRENE DAS GRACAS DE ALMEIDA ONO - CPF: 523.326.751-91 (RECORRENTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), LUFT & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.933.097/0001-09 (RECORRIDO), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021